Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-70.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709194-70.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARLI DOS SANTOS SOUSA DESPACHO Chamo o processo à ordem. Após o julgamento colegiado ao recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL (provido), o Ente Federativo interpôs recurso extraordinário, quando então adveio o sobrestamento do curso processual, em virtude de decisão interlocutória do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 RR, o qual então foi definitivamente julgado, e com repercussão geral (tema 864). Determinada a devolução dos autos pela Presidência da Egrégia 3a Turma Recursal do TJDFT, para reanálise da decisão colegiada (Acórdão n. 1041543). A sentença (procedência dos pedidos) foi prolatada sob os seguintes fundamentos (grifo nosso): Trata-se de ação de conhecimento, submetida ao rito sumaríssimo, ajuizada por MARLI DOS SANTOS SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo como objeto a correção de seus vencimentos em virtude da alteração na jornada de trabalho implementada pela Lei no 5.174/2013. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, caput, da Lei no 9.099/95. DECIDO: Elucidados os fatos essenciais ao deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe (art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto à preliminar de Prescrição, entende-se que as dívidas passivas do ente público, prescrevem em cinco anos da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. Da análise dos autos, a parte Autora pretende receber diferenças remuneratórias acarretadas pelo aumento do vencimento relativas à lei 5.174/2013, vencidas em 01.09.2015. Assim, tendo a demanda sido proposta no dia 23/03/2017, a pretensão do autor não foi fulminada pela prescrição. Nessas razões, REJEITO a preliminar ventilada. Não havendo outras preliminares a serem apreciadas, passo ao mérito da demanda. Em análise aos autos, imperioso mostra-se a procedência do pedido, senão vejamos: Posteriormente à edição da Lei 5.008/2012, houve redução da jornada de trabalho da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal de 24 horas para 20 horas semanais, a partir de 01/09/2015, nos termos do § 1o do artigo 1o da Lei 5.174/2013, in verbis: Art. 1o A jornada básica de trabalho dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal fica aqui estabelecida, mantida a atual tabela de vencimentos e observadas as respectivas datas de vigência: I – Os ocupantes dos cargos de Especialistas em Saúde ficam submetidos à jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais; II – Os ocupantes dos cargos de Técnicos em Saúde, não integrantes das especialidades dispostas nos §§ 1o e 2o deste artigo, ficam submetidos à jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2014, e de 20 (vinte) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2016; III – Os ocupantes dos cargos de Auxiliar em Saúde ficam submetidos à jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2014, e de 20 (vinte) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2016. § 1o Os ocupantes dos cargos de Técnicos em Saúde, nas especialidades de Técnico em Nutrição, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Radiologia, Técnico em Medicina Nuclear, Técnico em Radioterapia, Técnico de Patologia Clínica, Técnico em Hemoterapia e Hematologia, Técnico em Anatomia Patológica e Técnico de Enfermagem ficam submetidos à jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2015. § 2o Os ocupantes do cargo de Técnico em Saúde, na especialidade de Auxiliar de Enfermagem, que comprovem a formação de Técnico em Enfermagem podem ser submetidos à jornada de 20 (vinte) horas semanais de trabalho a contar de 1o de setembro de 2015. (grifo nosso). Ocorre que a tabela de vencimentos que constitui anexo à Lei 5.008/2012, previa apenas os vencimentos para os técnicos em saúde cuja carga horária era de 24 ou de 40 horas. Assim, percebe-se que os vencimentos dos servidores com jornada de 40 horas foi estabelecida de forma proporcional aos servidores com jornada de 24 horas. Entretanto, com a redução posterior da jornada de referência para 20 horas semanais, criou-se uma distorção que vem causar prejuízos à parte autora, revelando-se, ademais, ilegal em virtude da inobservância da proporcionalidade de vencimento. Explico. A Lei 3.320/2004, de 18 de fevereiro de 2014, que reestruturou a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determina, em seu art. 8o: Art. 8o Observados os requisitos, e comprovada a necessidade do serviço e a existência de recursos orçamentários, a Secretaria de Estado de Saúde, mediante regulamentação fundamentada em avaliação semestral do desempenho das unidades beneficiárias, poderá oferecer aos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal opção pela jornada de quarenta horas semanais de trabalho, mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento. À época da edição da referida lei, a jornada era de 30 horas semanais para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde e auxiliar de saúde e de 24 horas semanais para os ocupantes do cargo de especialista em saúde.Posteriormente, a carga horária para os especialistas em saúde passou para 20 horas semanais. Quando da edição da Lei 5.008/2012, portanto, tais jornadas foram utilizadas na construção das tabelas de vencimento. Note-se que, no caso dos especialistas em saúde, cuja jornada de referência, ressalte-se, era de 20 horas semanais, observou-se a proporcionalidade legalmente prevista na determinação dos vencimentos para a carga horária de 40 horas, sendo exatamente o dobro. O mesmo ocorreu no caso com relação aos técnicos em saúde, quando observamos os vencimentos estipulados para a carga horária de 24 horas e de 40 horas. Com a redução da jornada dos técnicos, entretanto, não se manteve a necessária proporcionalidade, o que merece ser corrigido pela via judicial. Isso significa dizer que, mantida a proporcionalidade com relação ao reajuste concedido aos Técnicos de Saúde, Classe Especial, Padrão V, jornada de 20 horas semanais, que de acordo com a tabela de vencimentos da Lei 5.088/2012 devem receber R$2.977,00 (dois mil e novecentos e setenta e sete reais) a partir de 01/09/2015, os vencimentos básicos da parte autora devem ser reajustados para R$5.954,00 (cinco mil e novecentos e cinquenta e quatro reais). Importante ressaltar que não se trata aqui de aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, o que é vedado ao Judiciário, conforme Súmula 339 do STF. O que se tem em vista é a correção de uma clara distorção que, se mantida, viola a própria lei que regula a carreira em questão. Assim, adoto os valores apresentados na planilha apresentada pela parte autora, o que, já considerados os reflexos sobre a Gratificação de Movimentação, o Adicional de Tempo de Serviço, Gratificação de Titulação, Adicional de Insalubridade, perfaz uma diferença total e mensal de R$1.590,29 (mil, quinhentos e noventa reais e vinte e nove centavos). Considerando o período de setembro de 2015 até a data de ajuizamento da ação, tem-se o valor vencido de R$30.215,58 (trinta mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos), acrescentando ainda o valor de R$1.590,29 (mil, quinhentos e noventa reais e vinte e nove centavos), correspondente a diferença remuneratória do 13o salário, totalizando R$31.805,87 (trinta e um mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e sete centavos). Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos para determinar ao Distrito Federal que proceda ao ajuste da diferença nos vencimentos da parte autora decorrente das alterações implementadas pela Lei 5.174/2013 quanto à proporcionalidade da carga horária; bem como ao pagamento retroativo das respectivas diferenças, a contar da data de 01/09/2015, no total de R$31.805,87 (trinta e um mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), devidamente atualizado, valor este a ser acrescido, ainda, das parcelas vincendas e vencidas durante o curso processual. A correção monetária ocorrerá a partir de cada vencimento mensal e juros legais a partir da citação. Em decorrência, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sobre a correção do débito, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, conferindo-lhe eficácia prospectiva, para fixar o dia 25/03/15 como termo inicial da vigência da declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.960/09. Logo, o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança - TR deve ser aplicado no período de 30/06/2009 até 25/03/2015, conforme o disposto na Emenda Constitucional 62/2009. Após, quando a inconstitucionalidade da Lei 11.960/09 passa a viger, os créditos não tributários constituídos em desfavor da Fazenda Pública devem ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. Contudo, como a análise da questão pelo STF restringiu-se aos créditos inscritos em precatórios, a Lei 11.960/2009 vigora no tocante à atualização monetária e aos juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública na fase condenatória, conforme esclarecimento constante do RE 870.947/SE. Ratificando este entendimento, o Conselho Especial deste TJDFT, em análise à controvérsia, concluiu que o índice IPCA só se aplica aos créditos já inscritos em precatórios. Ou seja, o IPCA somente incidirá após a expedição do RPV/Precatório, sendo que, antes disso, o indexador é a TR. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Por seu turno, a decisão colegiada (Acórdão n. 1041543) foi prolatada nos seguintes termos: FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Alteração da jornada de trabalho pela Lei Distrital n° 5.174/2013. Redução de 24 para 20 horas semanais. Inviável a equiparação da diferença entre o valor da hora paga ao servidor sujeito ao regime de 20 horas semanais após a alteração legislativa e aquele recebido pelo servidor sob regime distinto (40 horas semanais). I. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado Fazendário (complexidade). Na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade da matéria não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito. No caso, não se constatada a necessidade de realização de perícia técnica contábil para o deslinde da presente controvérsia, a qual é regularmente analisada no âmbito das Turmas Recursais. II. Mérito. A. Serão objeto de apreciação e julgamento pela instância revisora todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (CPC, Art. 1.013, § 1o). B. De plano, não prospera a tese recursal centrada na suspensão da eficácia da lei distrital invocada, em razão da ausência de dotação orçamentária (CF, Art. 169, § 1o e LRF, Arts. 15, 16, 17 e 21). Insuficiência da tese da defesa processual (direta), uma vez que o DISTRITO FEDERAL sequer se desincumbiu do respectivo ônus probatório (CPC, Art. 373, II), não só da plena insuficiência da dotação orçamentária (TJDFT, Conselho Especial, Acórdãos n. 942712 e 942713, DJe 17.5.2016), bem como da tomada de providências a fim de preservar a remuneração dos servidores e da abstenção da prática de certas condutas (LRF, art. 23 § 3o c/c NCPC, art. 373, II). C. Lado outro, acolhida a tese defensiva (inexistência de direito ao reajuste proporcional – tratamento isonômico aos casos similares apreciados por este órgão revisor). Com efeito, é de se conferir tratamento jurídico distinto aos servidores sujeitos a regimes diferenciados de jornada (20 e 40 horas), à míngua de lei específica, a determinar a equiparação do valor da hora trabalhada. Nesse quadro, malgrado os judiciosos argumentos lançados na sentença ora revista, o acolhimento da pretensão culminaria, em última análise, em indevida concessão, pelo Poder Judiciário, de aumento, não contemplado na lei em comento (Lei n. 5.174/2013) ou em qualquer outro texto legal, em patente ofensa à legalidade estrita (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante n. 37). Ademais, sequer demonstrada exata correspondência entre os valores da hora trabalhada em cada regime, a respaldar o argumento de ofensa à proporcionalidade, de sorte que o estabelecimento da remuneração (por meio de lei) para cada regime estaria adstrito aos critérios da Administração. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos de “promover o aumento dos vencimentos básicos da Autora, aplicando para cálculo do vencimento o valor da hora trabalhada paga aos servidores que tem jornada semanal de 20 horas semanais”, bem como, por consequência, de pagamento das diferenças vencidas, dos reflexos no 13o salário e das parcelas vincendas. Sem custas nem honorários (Lei n. 9099/95, Art.55). Nessa moldura (provimento do recurso do DF: pedidos autorais julgados improcedentes), a par da aparente desnecessidade de revisão do mérito da decisão colegiada (a questão de fundo - equiparação de vencimentos de servidores que trabalham em regime distinto - não corresponderia ao tema 864 da sistemática da repercussão geral), e em observância ao princípio da não surpresa, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, inclusive acerca do interesse recursal (recurso extraordinário), cujo processamento, se for o caso, se dará no Juízo competente. Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito